Tribunal: STF
Processo: ARE 833481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Intimação. Nulidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.